Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0703501-75.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RODISON ASSUNCAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA, por meio do qual requer a “revisão de processo” que, pelo que se pode depreender, consiste em execução penal, objeto dos autos n. 0049207-97.2013.8.07.0015, conforme consta do termo de autuação. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na peça de id 68956213 informando que o requerente está sendo regularmente assistido pela própria Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, de modo que o feito deve ser remetido àquele Juízo, que é o competente para se manifestar sobre o pedido. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para requerer a “revisão do processo”, já em fase de execução. Ocorre que, como pontuado pela Defensoria Pública, o pedido deve ser formulado junto ao Juízo competente, tendo em vista que a análise por esta instância recursal configuraria supressão de instância. Assim sendo, não conheço do pedido. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator